Tribunal: TJMT
Processo: 1017309-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017309-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCAS TENORIO VAZ - CPF: 205.921.679-68 (RECORRENTE), DANILO MORAES - CPF: 053.643.929-02 (ADVOGADO), ALINE TENORIO MIOZZO - CPF: 007.022.499-47 (ADVOGADO), EDSON JOSE GIOCONDO JUNIOR - CPF: 079.089.329-08 (ADVOGADO), JOAO LUCAS TENORIO VAZ - CPF: 967.999.511-91 (RECORRENTE), DOUGLAS JOSE TENORIO VAZ - CPF: 004.785.281-08 (RECORRENTE), EDGARD D CAR TENORIO VAZ - CPF: 024.904.501-07 (RECORRENTE), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021